Tribunal: TJMT
Processo: 1041572-12.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041572-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Efeitos, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041572-12.2020.8.11.0041

APELANTE: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, reconhecendo a prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto 20.910/32, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve suspensão do prazo prescricional pela tramitação de processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. O art. 4º do Decreto nº 20.910/32 suspende o prazo prescricional enquanto o débito estiver sendo estudado, reconhecido ou processado para pagamento pelas repartições públicas competentes, impedindo que o credor seja prejudicado pela demora da Administração Pública em analisar seu requerimento.

4. O requerimento administrativo protocolado em 24/03/2015, ainda dentro do prazo prescricional, teve o efeito de suspender a contagem do prazo, retomando-se a fluência apenas após a decisão administrativa proferida em 29/08/2019, que reconheceu a legitimidade da dívida e recomendou providências para pagamento.

5. Nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32, uma vez suspenso o prazo prescricional, seu reinício se dá pela metade do tempo, ou seja, dois anos e meio, a partir da data do ato que determinou a suspensão.

6. A ação judicial foi proposta em 26/08/2020, antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio contado do encerramento do processo administrativo em 29/08/2019, não se configurando, portanto, a prescrição.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a prescrição, não podendo a parte ser prejudicada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com análise do pedido de produção de provas.

Tese de julgamento:

O requerimento administrativo protocolado dentro do prazo prescricional quinquenal suspende a contagem do prazo nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, retomando-se a fluência pela metade do tempo após a decisão administrativa final, conforme art. 9º do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto 20.910/32, arts. 1º, 4º e 9º; CPC/2015, art. 85, § 3º e art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1810787/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/08/2019; TJ-MT, N.U 1012781-87.2019.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/04/2025; TJ-MT, N.U 1047164-32.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041572-12.2020.8.11.0041

APELANTE: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança fundada na inadimplência de contraprestação decorrente do Pregão Presencial nº 076/2007, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a prescrição quinquenal, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32, e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

No recurso, o apelante alega que, a sentença incorreu em equívoco ao fixar o termo inicial da prescrição na data da prestação dos serviços (maio/2014), desconsiderando que a Administração Pública reconheceu, em processo administrativo finalizado em agosto de 2019, a existência do débito, o que teria, conforme sustenta, suspenso a contagem do prazo prescricional nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32 e, ainda, posteriormente, interrompido o curso da prescrição com a notificação extrajudicial respondida pelo Estado, configurando reconhecimento da dívida, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A Apelante também argumenta que, aguardar a conclusão do processo administrativo era necessário, pois o ajuizamento de ação judicial anterior à deliberação da Administração Pública teria sido prematuro. Destaca que a sentença ignorou as provas documentais de que o processo administrativo ratificou os serviços prestados e reconheceu a obrigação de pagamento, inclusive com expedição de despacho autorizando a liquidação do valor devido, o que confirma a interrupção/suspensão do prazo prescricional.

Sustenta, ainda, que, o prazo prescricional só começou a correr após 29/8/2019, data da decisão administrativa, sendo a ação ajuizada em 26/08/2020, dentro do quinquídio legal. Alega violação ao entendimento jurisprudencial do STJ, que admite suspensão da prescrição durante a tramitação de processo administrativo.

Requer o provimento ao presente Recurso de apelação, para reformar a decisão recorrida, afastando a incidência da prescrição.

Caso não seja acolhida a pretensão de reforma da sentença quanto à prescrição, requer subsidiariamente a exclusão da condenação em honorários advocatícios, com base no art. 921, § 5º do CPC, em virtude da extinção da ação ser fundada na prescrição, e não em atuação temerária ou protelatória do autor. Alternativamente, requer que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico obtido pelo réu ou conforme o percentual previsto no art. 85, § 3º do CPC, em atenção à Fazenda Pública.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID. 310454389).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso para afastar a ocorrência da prescrição.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041572-12.2020.8.11.0041

APELANTE: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
H Print Reprografia e Automação de Escritório Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança fundada na inadimplência de contraprestação decorrente do Pregão Presencial nº 076/2007, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a prescrição quinquenal, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32, e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

O recurso merece acolhimento, pois, conforme demonstrado nos autos, a pretensão do apelante não se encontrava prescrita no momento do ajuizamento da demanda.

Embora a sentença tenha entendido como termo inicial da prescrição a data da prestação dos serviços — maio de 2014 — e, por conseguinte, considerado consumado o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, tal raciocínio desconsiderou a existência de processo administrativo regularmente instaurado por meio do requerimento protocolado em 24-3-2015 e analisado pela própria Administração apenas em 29 de agosto de 2019, ocasião em que, por meio do Despacho nº 42/2019/COTI/SUAD/SAAS/SINFRA, reconheceu-se a legitimidade da dívida e se recomendou a adoção de providências para pagamento, como se verifica no ID. 310454361 - págs. 38/57.

De acordo com o art. 4º do Decreto nº 20.910/32, não corre a prescrição enquanto o débito estiver sendo estudado, reconhecido ou processado para pagamento pelas repartições públicas competentes.

No presente caso, a análise administrativa do pedido de pagamento, formulado pelo credor, produziu o efeito de suspender a contagem do prazo prescricional.

A jurisprudência é firme no sentido de que a tramitação do requerimento administrativo, quando ainda dentro do prazo prescricional, tem o condão de suspender a fluência do prazo, retornando a contagem somente após a decisão administrativa final.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

2. Ao sustentar violação ao artigo 6º do Decreto 20.910/1932, o recorrente afirma que a reclamação administrativa não foi formulada dentro do prazo de um ano, conforme dispõe o referido dispositivo, razão pela qual não teria o condão de suspender a prescrição.

3. As referidas alegações não se sustentam. Isso porque a jurisprudência do STJ é de que "o requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração em reconhecer ou não seu pedido.
" (AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 4/11/2015; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014; AgRg no REsp 1.308.900/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; AgRg no AREsp 4.473/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/6/2011; AgRg no AREsp 437.892/AP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015).

[...]

6. Recurso Especial não provido.

(STJ, Segunda Turma, REsp 1810787/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2019). [Destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da ação monitória contra a Fazenda Pública; (ii) determinar se houve prescrição quinquenal da pretensão da parte autora; (iii) avaliar se há prova escrita suficiente para fundamentar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme o artigo 700, §6º, do CPC, e a Súmula 339 do STJ, desde que haja prova escrita sem eficácia de título executivo.

4
. A prescrição quinquenal não se configura, pois o prazo prescricional foi suspenso em razão da tramitação de processo administrativo de cobrança, nos termos do artigo 4º do Decreto n. 20.910/1932 e da jurisprudência do STJ.

5. A parte autora apresentou prova escrita suficiente para embasar a cobrança, incluindo notas fiscais assinadas por servidores municipais que demonstram o fornecimento dos produtos.

6. O Município não impugnou especificamente a autenticidade dos documentos apresentados, limitando-se a alegar a ausência de empenho e liquidação da despesa, o que não afasta a obrigação de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

7. A quantificação exata do valor devido deve ser realizada na fase de liquidação de sentença.

8. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, considerando a ausência de liquidez do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária para determinar a apuração do valor devido e a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública quando fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo.

O prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n. 20.910/1932 é suspenso durante a tramitação de processo administrativo de cobrança.

A ausência de empenho e liquidação da despesa não impede o reconhecimento da dívida da Administração Pública, desde que comprovado o fornecimento dos bens ou serviços.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, §6º, e 85, §4º, II; Decreto n. 20.910/1932, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 339; STJ, AgInt no REsp n. 1.374.044/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14/02/2022; STJ, AREsp n. 1.931.843/TO, rel. Min. Francisco Falcão, j. 07/02/2023.
(N.U 1012781-87.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/4/2025, Publicado no DJE 9/4/2025) [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO PELO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL). REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por servidor militar aposentado visando a reforma da sentença que julgou prescrito o direito ao recebimento de férias integrais e proporcionais, além do terço constitucional, não pagas no momento da transferência para a reserva remunerada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve suspensão do prazo prescricional com o requerimento administrativo protocolado em 12/05/2022, nos termos do Decreto n.º 20.910/32; e (ii) se é devido o pagamento das verbas rescisórias, considerando a ausência de fruição das férias e o gozo em duplicidade em alguns períodos.

III. Razões de decidir

3. O Decreto n.º 20.910/32, em seu art. 4º, suspende o prazo prescricional durante a pendência de requerimento administrativo. A Administração Pública não comprovou resposta formal ao pedido administrativo do recorrente, o que interrompe a fluência do prazo.

4. A certidão de verbas rescisórias confirma o não usufruto de férias em diversos períodos aquisitivos, o que gera o direito à indenização correspondente.

5. O pagamento referente às férias gozadas em duplicidade, detectado nos anos de 2004 e 2006, deve ser deduzido do montante indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias e do terço constitucional, deduzindo-se 40 dias de férias gozadas em duplicidade.

Tese de julgamento:

"1. O requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional conforme o art. 4º do Decreto n.º 20.910/32.

2. O servidor faz jus ao pagamento das férias e do terço constitucional não usufruídos durante a atividade, salvo o período já pago em duplicidade."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7º, XVII; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º, 4º; LC n.º 26/1993, art. 127; LC n.º 231/2005, art. 83.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1732001/PR, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 24/04/2018; TJ-MT, N.U 1007610-37.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 28/06/2022.

(N.U 1047164-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Ademais, dispõe o art. 9º do referido Decreto que, uma vez suspenso ou interrompido o prazo prescricional, seu reinício se dá pela metade do tempo, a partir da data do ato que determinou a suspensão ou do último ato do respectivo processo.

Assim, tendo o procedimento administrativo sido analisado em 29/08/2019, e a ação judicial sido proposta em 26/08/2020, resta evidente que não se operou a prescrição, pois sequer transcorreu o lapso de dois anos e meio previsto para a nova contagem, nos termos legais.

Desse modo, restando comprovado que a ação foi proposta dentro do prazo legal contado a partir do encerramento do processo administrativo, impõe-se a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição. A causa deve, portanto, retornar ao juízo de origem para o regular prosseguimento, com a análise do requerimento de produção de provas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025